Tribunal: STF
Processo: HC 84661
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO PENAL - DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO IMPOSTA AO BENEFICIADO NO DECORRER DO PERÍODO DE PROVA - DECURSO “IN ALBIS” DO PERÍODO, SEM QUE TENHA HAVIDO A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO LEGAL - DECISÃO REVOGATÓRIA DO “SURSIS” PROCESSUAL PROFERIDA APÓS EXPIRADO O RESPECTIVO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE (§ 5º DO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95) - DOUTRINA - PEDIDO DEFERIDO.